Tribunal: TJDFT
Processo: 0750811-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750811-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HAGAMENON NUNES DE MORAES, POLLYANNA SAMPAIO BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de HAGAMENON NUNES DE MORAES e outra contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0023930-65.2016.8.07.0018), rejeitou impugnação. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por HAGAMENON NUNES DE MORAES e seu advogado, no qual requereram o cumprimento de sentença no tocante à obrigação principal e os honorários sucumbenciais em face do DISTRITO FEDERAL (Id. 143872414). Indicaram o valor total de R$ 82.755,27 (oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e sete centavos) Autos relatados na decisão de Id. 150650437. A decisão de Id. 174365773 (I) acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou a quantia exequenda em R$ 75.731,57; (II) fixou honorários advocatícios em favor do Distrito Federal em 10% do alegado excesso (R$ 7.023,70); e (III) determinou a expedição da RPV quanto aos honorários. Em seguida, a decisão Id. 223569388 determinou o retorno dos autos à Contadoria para incluir os valores dos honorários de sucumbência antes de se prosseguir na forma da decisão Id. 174365773. Cálculos da Contadoria juntados no Id. 227755620. Por meio da certidão Id. 229614481, constatou-se ter havido a substituição da multa pelos honorários de sucumbência. Instadas a se manifestarem, as partes ficaram inertes. A Contadoria confirmou a necessidade de retificação do precatório Id. 214872531. Novamente intimadas as partes, os autores não se manifestaram. Já o Distrito Federal apresentou impugnação (Id. 240604185), na qual alega que houve a aplicação incorreta da SELIC ao montante consolidado, na forma da Resolução n.o 303/2019 do CNJ, enquanto o correto seria observar a Resolução CJF n.o 784/2022, a fim de evitar o anatocismo. Aduz não ser possível a capitalização de juros e que tramita no STF a ADI n.o 7435/RS, na qual se questiona a aplicação da SELIC sobre os juros de mora, além de ter sido afetada a questão em repercussão geral no tema 1349. Argumenta haver violação do art. 4o do Decreto n.o 22.626/33 É o relatório. Decido. A Resolução do CNJ n.o 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e os respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo determina que: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6odo artigo anterior". A questão, inclusive, já foi decidida pelo C. CNJ e pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução n.o 303/2019, no Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, esclareceu a partir de dezembro de 2021: “deverá haver uma consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida de valor incidirá somente a taxa Selic”. Dessa forma, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, apurado segundo as regras vigentes até a edição da EC n.o 113/2021, sem segregação de qualquer parcela, o que inclui o valor corrigido e os juros de mora. A partir de então, incide apenas a SELIC. Ainda nesse ponto, não há que se falar em violação a entendimentos jurisprudenciais ou ao disposto na legislação, pois a aplicação da SELIC decorre diretamente da Constituição. A resolução do CNJ se limitou a dar aplicação ao disposto na Lei Maior após a edição da EC n.o 113/2021. Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Estão corretos, portanto, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. SUSPENSÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI No 7.435/RS. INOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento individual de sentença coletiva para implementação de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. 2. Decisão anterior – acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, e determinou a remessa à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. II – Questão em discussão 3. A questão relativa à suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ADI no 7.435/RS é inovação recursal, pois não foi alegada na impugnação, logo não apreciada pela decisão agravada, razão pela qual é vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a prejudicialidade externa; (ii) a alegada inexigibilidade da obrigação imposta no título exequendo; e (iii) se é aplicável a Selic a partir de dezembro/2021, somente sobre o valor com correção monetária, sem incidência de juros, e não sobre o débito até então consolidado. III – Razões de decidir 5. A existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do cumprimento de sentença originário não procede, pois a ARC no 0723087- 35.2024 .8.07.0000 não foi conhecida. 6. A tese fixada no Tema 864/STF não é apta a invalidar automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais. 7. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, § 1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. IV – Dispositivo 8. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07481809720248070000 1973393, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2025, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2025 - destaquei) 1 _ Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo Distrito Federal no Id. 240604185. 2 _ Retifique-se o precatório, nos termos da certidão Id. 214872531. 3 _ Expeça-se, ainda, a RPV relativa aos honorários, nos termos da decisão de Id. 174365773. 4 _ Em seguida, aguarde-se o prazo para o pagamento das requisições. O Agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, argumentando que dentro do prazo recursal efetuou cinco tentativas sucessivas de protocolo do instrumento, sem êxito. Afirma que teve que enviar a peça recursal para o processo eletrônico de 1a Instância, por ter sido a única oportunidade de atender ao prazo. Sustenta que o art.188 do CPC autoriza que o ato processual seja considerado válido, ainda que por meio diverso do legalmente previsto. No mérito, o Agravante defende o excesso de execução, sob o fundamento de que não houve a correta aplicação da taxa Selic, prevista na EC no 113/2021, e sob a alegação de que é indevida a aplicação da Resolução 303/2019 do CNJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Julgo que o recurso é tempestivo, uma vez demonstrado que houve indisponibilidade do sistema no dia 3/09/2025 e que o recurso foi protocolado perante o primeiro grau dentro do prazo recursal, com amparo nos artigos 224 e 188 do CPC. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Quanto ao alegado excesso de execução, compreendo ser necessária a suspensão do processo, pelas razões a seguir expostas. O Plenário Virtual do STF, por unanimidade, admitiu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Nesse contexto, julgo ser necessário verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do presente Agravo de Instrumento, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Por outro lado, é importante salientar que esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Por tais razões, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste Agravo, de acordo com o art. 1.040, II, do CPC. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso e determino a suspensão do trâmite processual do Agravo de Instrumento, até o julgamento do referido RE (Tema 1349), de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025 16:25:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador